Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742233-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRIZIA OLINTO GONCALVES NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 70220505, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o interesse na realização do acordo. Brasília, 27 de março de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora